Tribunal: STF
Processo: RHC 203961
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 631.751/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ).
    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente Francieli Martins foi condenada à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, II, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
    Interposto recurso de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo, conforme a ementa abaixo:
    APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, II, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DO RÉU. DOSIMETRIA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO FIXADAS PELO SENTENCIANTE POR MULTA E UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO À ESCOLHA DA MODALIDADE MENOS BENÉFICA AO AGENTE. TESE AFASTADA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO PARA ESCOLHER SANÇÃO QUE MELHOR SE ADEQUA AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, objetivando, em linhas gerais, a readequação das penas substitutivas para uma restritiva de direitos e multa, ao invés de duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, a Min. LAURITA VAZ denegou a ordem, conforme a ementa abaixo:
    HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO. PRECEDENTE. ORDEM DENEGADA.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão da Min. LAURITA VAZ, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO. PRECEDENTE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Em caso de condenação criminal em que se impõe pena superior a um ano – e preenchidos os demais requisitos descritos no art. 44, do Código Penal –, a substituição da pena privativa de liberdade pode ser feita por multa e por uma medida restritiva, ou por duas restritivas, cabendo a escolha ao Magistrado sentenciante, desde que mediante apresentação de fundamentação adequada.
    2. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, "não existe direito subjetivo do réu em optar, na substituição da pena privativa de liberdade, se prefere duas penas restritivas de direitos ou uma restritiva de direitos e uma multa" (AgRg no HC n. 456.224/SC, Quinta Turma, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 01/04/2019).
    3. Na espécie, o acórdão impugnado está em consonância com o entendimento desta Corte de que, "[s]e ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, §2º, 2ª parte, do Código Penal" (AgRg no HC 415.618/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 04/06/2018).
    4. Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta que "não houve fundamentação concreta para justificar a escolha da opção menos benéfica à ré. Isso porque, o acórdão entendeu e confirmou pela impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e multa porque 'não existe direito subjetivo do réu em optar, na substituição da pena privativa de liberdade, se prefere duas penas restritivas de direitos ou uma restritiva de direitos e uma multa'.".
    Alega que "a ausência de fundamentação apta a justificar a escolha mais gravosa torna-se ainda mais clara mediante o crime cometido sem violência, a pena estabelecida no mínimo legal, sua primariedade e, ainda, com todas as circunstâncias do artigo 59, do CP favoráveis à paciente.".
    Requer, assim, "o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que a ordem de Habeas Corpus seja concedida para que seja substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos mais multa, em razão de ausência de fundamentação concreta que justificasse a opção menos benéfica à Recorrente.".
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, sob o seguinte fundamento:
    A insurgência não prospera.
    No caso de condenação criminal em que se impõe pena superior a um ano – e preenchidos os demais requisitos descritos no art. 44, do Código Penal –, a substituição da pena privativa de liberdade pode ser feita por multa e por uma medida restritiva, ou por duas restritivas, cabendo a escolha ao Magistrado sentenciante, desde que mediante apresentação de fundamentação adequada.
    A propósito o §2º, do mencionado dispositivo legal, in verbis:
    "Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei n. 9.714, de 1998)
    [...]
    §2º - Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos."
    Na espécie, a sentença substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em "(1) prestação de serviço à comunidade na razão de uma hora de tarefa por dia de condenação (CP, art. 46, §3°), a ser cumprida em entidade assistencial indicada pelo Juízo da execução; e (2) prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo vigente na presente data, quantia que deverá ser destinada ao Fundo de Transação Penal desta Comarca" (fl. 210).
    O julgado impugnado negou provimento ao apelo defensivo porque (fls. 247-248):
    "Extrai-se da sentença do Evento 60 do processo de origem que o Magistrado de primeira instância condenou a apelante Franciéli à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, conforme estabelece o art. 44, §2º, primeira parte, do Código Penal, justificando a escolha 'por entender atingir de melhor forma a finalidade punitiva e educativa da pena'.
    E tal escolha não compete ao apenado, mas ao juiz sentenciante, este que, diante da análise dos fatos que lhe são apresentados, deve escolher, dentre as possibilidades elencadas no rol taxativo estabelecido pelo art. 43, do Código Penal, aquela que mais se adéqua ao caso concreto.
    Nesse compasso, em acolhimento à discricionariedade que se confere ao julgador na escolha da pena a ser aplicada, pela motivação acima estabelecida, nega-se o pleito recursal."
    Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, "não existe direito subjetivo do réu em optar, na substituição da pena privativa de liberdade, se prefere duas penas restritivas de direitos ou uma restritiva de direitos e uma multa" (AgRg no HC n. 456.224/SC, Quinta Turma, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 01/04/2019).
    Na espécie, o acórdão impugnado está em consonância com o entendimento desta Corte de que, "[s]e ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, §2º, 2ª parte, do Código Penal" (AgRg no HC 415.618/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 04/06/2018).
    Na mesma direção:
    (…)
    Com efeito, "se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, §2º, 2ª parte, do Código Penal", pois "a pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, de índole reparadora, melhor atenderá ao caráter ressocializador da reprimenda, podendo inclusive ser convertida em pena corporal, se descumprida (HC 416.530/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 19/12/2017)" (STJ, AgRg no HC 471.361/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019; sem grifos no original).
    Assim, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial por seus próprios fundamentos.
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.
    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04/12/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/03/2012 e HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 06/02/2009).
    No presente caso, a escolha da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, e não por uma restritiva de direitos e multa, foi devidamente motivada, atendendo adequadamente às circunstâncias da causa, não havendo, assim, ilegalidade a ser sanada.
    Além disso, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já reconheceu "a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por multa, se já imposta multa em decorrência da própria sanção prevista no preceito secundário do tipo especial" (HC 161.638/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/11/2018). No mesmo sentido: RHC 192.993/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 18/02/2021 e HC 173.886/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 13/09/2019.
    Por fim, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente